Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-36.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007466-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE COSTA DA SILVA - CPF: 017.925.132-59 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA - CPF: 041.262.303-00 (APELANTE), JANIO DA SILVA SANTANA - CPF: 005.455.711-97 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MOCKO - CPF: 056.505.601-88 (VÍTIMA), EDIMARCIO DA SILVA MORAIS FILHO - CPF: 059.451.591-23 (VÍTIMA), ERIKA XIMENES MANTOVANI - CPF: 016.083.351-51 (VÍTIMA), MARINA LIMA TOMAZINE (VÍTIMA), VINICIUS DIAS TOMAZINI - CPF: 409.217.168-42 (VÍTIMA), KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA - CPF: 056.105.821-05 (VÍTIMA), WENVOR GUIMARAES MORET - CPF: 059.247.531-07 (VÍTIMA), FABIO NOVAIS DO NASCIMENTO - CPF: 012.959.611-64 (VÍTIMA), LUANA STEPHANY DA CONCEICAO SANTANA - CPF: 060.615.991-61 (VÍTIMA), G. G. P. - CPF: 057.351.111-08 (VÍTIMA), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (VÍTIMA), ISABELA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.610.501-02 (VÍTIMA), CAROLINE COSTA DA SILVA - CPF: 017.925.132-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA - CPF: 041.262.303-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007466-36.2023.8.11.0003

APELANTE: JANIO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS] POR 12 (DOZE) VEZES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO CORRÉU, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – RECONHECIMENTO DO COACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente o reconhecimento fotográfico feito na Delegacia de Polícia e ratificado em juízo por uma das vítimas, a apreensão da
res furtivae
em poder do réu logo após a prática delitiva, além dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar as condenações pelo crime de furto majorado.

Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento fotográfico – por não seguir rigorosamente as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal – eventuais nulidades são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença condenatória esteja amparada não somente na identificação extrajudicial, mas nas demais provas produzidas em juízo.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007466-36.2023.8.11.0003

APELANTE: JÂNIO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JÂNIO DA SILVA SANTANA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1007466-36.2023.811.0003, que o condenou à reprimenda de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [pelo concurso de pessoas e mediante destreza], por 12 (doze) vezes, na forma continuada [art. 155, §4º, II e IV, c/c o art. 71, ambos do CP].

Nas suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado, sob o fundamento de que não há provas suficientes para a condenação, notadamente porque o reconhecimento do corréu realizado por uma das vítimas na Delegacia de Polícia não seguiu os parâmetros do artigo 226, II, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 197410346].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 197410348].

O parecer do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 198277677].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007466-36.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, JÂNIO DA SILVA SANTANA, a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante destreza [art. 155, §4º, II e IV, do CP], por 12 (doze) vezes, na forma continuada do delito [art. 71 do CP] e associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], em concurso material de delitos [art. 69, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de março de 2023, durante a realização do Show Sertanejo da dupla Henrique e Juliano, no estacionamento do Shopping de Sinop, nesta comarca de Sinop/MT, CAROLINE COSTA DA SILVA, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e
JÂNIO DA SILVA SANTANA
, previamente ajustados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, mediante destreza, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em:

1) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 13, de cor branca, IMEI 354874935931618, pertencente à vítima Mariana Mocko (Entrega no ID nº 114543082);

2) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 08, de cor branco, IMEI 358632092809647, pertencente à vítima Edimárcio da Silva Morais Filho (Entrega no ID nº 114543085);

3) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 12, de cor branca, IMEI 359676572593428, pertencente à vítima Erika Ximenes Mantovani (Entrega no ID nº 114543089);

4) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 12, de cor branca, IMEI 353035119037231, pertencente à vítima Mariana Lima Tomazine (Entrega no ID nº 11453742);

5) 01 (uma) cédula de identidade em nome de Isabela Cristina Pereira do Nascimento e 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 11, de cor preta, IMEI 357593320017380, pertencente à vítima Isabela Cristina Pereira do Nascimento (Entrega no ID nº 114543745);

6) 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo S21 Fe, de cor branca, IMEI 351331723659227, pertencente à vítima Vinícius Dias Tomazini (Entrega no ID nº 114543748);

7) 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor lilás, IMEI 357526616146695, pertencente à vítima Kelly Fabiula de Souza Maia (Entrega no ID nº 114543752);

8) 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo S21+, cor preto, IMEI 355317510226482, pertencente à vítima Wenvor Guimarães Moret (Entrega no ID nº 114543756);

9) 01 (um) aparelho celular Poco X3 Pro, de cor azul, IMEI 861855057830742, pertencente à vítima Fábio Novais do Nascimento (Entrega no ID nº 114539980);

10) 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo A71, de cor clara, IMEI 354909112697887, pertencente à vítima Luana Stephany da Conceição Santana (Entrega no ID nº 114539983);

11) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone, de cor verde, IMEI 350282715501235, pertencente à vítima Guilherme Garcia Peres (Entrega ID nº 115227194);

12) 01 (um) aparelho celular Apple, modelo Iphone 13 Pro Max, IMEI 351016096872107, pertencente à vítima Denilson Arévalo de Moura (Entrega no ID nº 113877916).

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada com precisão, mas certamente no ano de 2023, os denunciados CAROLINE COSTA DA SILVA, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e JÂNIO DA SILVA SANTANA, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furtos, nesta cidade de Sinop e em outros municípios deste estado.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados CAROLINE COSTA DA SILVA, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e JÂNIO DA SILVA SANTANA previamente ajustados, utilizando-se de um veículo Nissan Kicks, placa RUK8A54, dirigiram-se ao Show Sertanejo da Dupla Henrique e Juliano, realizado no estacionamento do Shopping de Sinop, neste município de Sinop/MT.

Conforme apurado, os réus adentraram no evento utilizando-se de crachás “som e luz” e credenciais de “serviço’, sendo que, durante a realização do show, os denunciados, unidos entre si unidos pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, utilizando-se de habilidade incomum, retirando da bolsa ou do bolso – destreza, subtraíram os doze aparelhos celulares das referidas vítimas que estavam no show.

Denota-se que, após a ação delitiva, os réus foragiram do município de Sinop, retornando sentido Sorriso a Lucas do Rio Verde, em 26/03/2023, por volta de 04h16, e seguiram viagem, sendo que, no mesmo dia, por volta de 15 horas, foram presos em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal no município de Rondonópolis, ocasião em que foram abordados pelos policiais que, em revista pessoal nos réus, lograram êxito em localizar trinta aparelho celulares, dentre eles, os doze subtraídos neste município de Sinop.

Por fim, consta ainda que os denunciados CAROLINE COSTA DA SILVA, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e JÂNIO DA SILVA SANTANA organizaram-se em bando, com o propósito único de cometerem crimes patrimoniais neste município de Sinop e região, formando uma perene e estável associação, tanto que foram presos em flagrante com trinta aparelhos celulares furtados neste município e outros deste Estado, bem como estavam com crachás e pulseiras de livre acesso ao evento, o que revela a organização do bando criminoso.

Ressai dos autos que os acusados são suspeitos de terem praticado crimes de furto com o mesmo modus operandi no Show da dupla Henrique e Juliano nos municípios de Sorriso e Primavera do Leste, inclusive, conforme certidão de ID nº 114539988, quatro aparelhos celulares localizados na posse dos réus foram enviados à Primavera do Leste, bem como consta nos autos três boletins de ocorrência do município de Sorriso e termos de entrega, o que também demonstra que foram apreendidos em posse dos réus os celulares furtados em Sorriso, conforme ID nº 113877918 e 113877921, ID nº 113873122 e 113873123 e ID nº 113877922 e ID nº 113877923.

Ainda, cumpre ressaltar que ainda há na Delegacia oito aparelhos celulares pendentes de identificação das vítimas, conforme certidão de ID nº 114543841.

Por fim, consta dos autos que a vítima Wenvor Guimarães Moret reconheceu o acusado HAMILTON como sendo a pessoa que passou e lhe empurrou e ficou parado na sua frente e logo depois sentiu falta do seu aparelho celular, conforme termo de reconhecimento de ID nº 114543757”
(doc. digital n. 197410222).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a denúncia parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade criminal de CAROLINE COSTA DA SILVA, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e do apelante, quanto à prática do furto qualificado, por doze vezes, na forma continuada do delito. Além disso, absolveu todos os acusados do cometimento da associação criminosa, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

HAMILTON optou por não recorrer da sentença (doc. digital n. 197410328 – p. 6) e CAROLINE deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para a interposição do recurso, conforme certificado pela 1ª Vara Criminal de Sinop/MT (doc. digital n. 197410342).

Por sua vez, a defesa de JÂNIO busca a absolvição do acusado, por ausência de provas, notadamente porque o reconhecimento em sede policial do corréu, HAMILTON, não seguiu as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal.

O recurso
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, consulta de movimentação veicular (Sistema Geia PJC/MT), termo de reconhecimento fotográfico e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o Policial Rodoviário Federal responsável pela prisão do apelante, FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA, disse:

“QUE estou de plantão e em 26 de março do ano de 2023,
por volta das 15 horas
, esta equipe realizava fiscalização de combate ao crime no km 211.0 da BR 364, na Unidade Operacional da PRF, no município de Rondonópolis/MT,
quando foi dada ordem de parada ao veículo Nissan/Kicks Exclusive C, cor preta e placa RUK8A54
, o qual deslocava no sentido Cuiabá/MT - Rondonópolis/MT e era conduzido pelo senhora CAROLINE COSTA DA SILVA, CPF: 017.925.132-59 e tinha
como passageiros os senhores
Hamilton Junior Peres Barbosa De Sena CPF: 041.262.303-00 e
Jânio Da Silva Santana CPF: 005.455.711-97
; QUE durante entrevista com os ocupantes do veículo,
todos apresentaram demasiado nervosismo
,
inquietude e contradição nas respostas dadas aos questionamentos feitos
; QUE inicialmente, alegaram que trabalham no ramo de eventos e estavam retornando de Cuiabá/MT, onde prestaram serviço em uma formatura; QUE posteriormente, o senhor Hamilton, já qualificado no presente boletim, informou outra versão dos fatos, dizendo ter ido até Sorriso/MT prestar serviços, entretanto, não soube afirmar aonde, qual tipo de serviço, nem quanto recebeu; QUE sua ida a Sorriso/MT foi confirmada pelo comprovante (em anexo) de pagamento na Lanchonete Sorrisão, em Sorriso/MT (do valor de R$ 17,00) encontrado no veículo em que estavam; QUE
diante da fundada suspeita gerada por todos os fatos já narrados, o interior do veículo foi vistoriado, onde foram encontrado
uma cartela com 6 (seis) comprimidos de Nobésio Fortes (anfetamina) e
2 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung; QUE indagados a respeito da procedência dos aparelhos, informaram que haviam comprado em Cuiabá por R$150,00/ QUE haja vista a discrepância entre o valor dos aparelhos e o valor pago, foi realizada busca pessoal nos suspeitos a fim de encontrar mais celulares, sendo encontrado em cintas, junto ao corpo dos envolvidos, o total de 30 celulares de diversas marcas e aparentemente usados
; QUE quando
questionados a respeito da procedência dos aparelhos, afirmaram que compraram em Cuiabá MT pelo valor de R$1000,00 (hum mil reais)
; QUE
com os suspeitos também foram encontrados, diversas pulseiras (credenciais de acesso) e crachás da empresa Som e Luz, sobre os fatos afirmaram que trabalharam no show de Henrique e Juliano na cidade de Sorriso/MT vendendo as pulseiras
; QUE diante dos fatos,
a equipe tentou localizar os possíveis donos dos aparelhos celulares, conseguindo localizar alguns deles, sendo eles produto de furto na data de ontem (25/03/23) no município de Sorriso/MT
, conforme boletins de ocorrência números 2023.82310 // 2023.82455 // 2023.82458 (em anexo); [...] QUE os celulares se encontravam bloqueados, não sendo possível individualizar/identificar cada um através do IMEI e/ou Modelo. Todos os celulares apresentavam marcas de uso [...]”
(doc. digital n. 197409705).

Semelhantes são as declarações do também Policial Rodoviário Federal, DEIVIDI SANTOS DE FREITAS (doc. digital n. 197409706).

Os acusados, JÂNIO, HAMILTON JÚNIOR PERES BARBOSA DE SENA e CAROLINE COSTA DA SILVA, quando interrogados em sede policial, declararam:

“
Jânio
: QUE FUI CIENTIFICADO DOS MEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; QUE ME FAÇO ACOMPANHADO DO MEU ADVOGADO; [...]; QUE
QUANTO AOS APARELHOS DE CELULARES QUE FORAM LOCALIZADOS EU COMPREI NA CIDADE DE SORRISO/MT
; QUE
EU ESTAVA TRABALHANDO NO SHOW DO HENRIQUE E JULIANO
NA REFERIDA CIDADE; QUE UM HOMEM DISSE QUE TINHA BRIGADO COM A MULHER DELE E ESTAVA VENDENDO CELULARES;
QUE PAGUEI R$4.000,00 PELOS APARELHOS
; QUE ELE DISSE QUE OS APARELHOS ESTAVAM COM DEFEITO; QUE A CAROLINE E O HAMILTON ESTAVAM COMIGO NA CIDADE DE SORRISO/MT;
QUE ELES ME CONTRATARAM PARA SER MOTORISTA DELES
;
QUE SÓ EU ESTAVA COM OS TELEFONES AMARRADOS JUNTO AO MEU CORPO
; [...] QUE NÃO SEI INFORMAR O DO PORQUE OS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DISSERAM QUE A CAROLINE E O HAMILTON TAMBÉM ESTAVAM COM APARELHOS JUNTO AO CORPO DELES; QUE FOI A TERCEIRA VEZ QUE EU VIAJO COM ELES; QUE NÓS MORAMOS NA MESMA CIDADE [...]”
(doc. digital n. 197409711).

Hamilton
: [...]
QUANTO AOS APARELHOS DE CELULARES QUE FORAM LOCALIZADOS EU ACREDITO QUE SEJAM DO JANIO
; QUE
ELE APARECEU COM ELES AQUI NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
; QUE
EU, A CAROLINE (MINHA ESPOSA) E O JANIO FOMOS FAZER VENDAS DE PRODUTOS (COPOS, BONÉS...) NO SHOW DO HENRIQUE E JULIANO QUE OCORREU NA CIDADE DE SORRISO/MT
; QUE O
JANIO FOI CONTRATADO COMO MOTORISTA
E TAMBÉM APROVEITOU PARA AJUDAR FAZER AS VENDAS; QUE OS CELULARES ESTAVAM TODOS COM O JANIO; QUE NÃO SEI INFORMAR O MOTIVO POR QUE OS POLICIAIS INFORMARAM QUE OS CELULARES ESTAVAM JUNTO AO CORPO DE NÓS TRÊS [...]”
(doc. digital n. 197409715)

Caroline
: QUE
QUANTO AOS APARELHOS DE CELULARES QUE FORAM LOCALIZADOS DIGO QUE EU NÃO SABIA QUE O JANIO ESTAVA TRAZENDO CELULARES
; QUE EU NÃO SEI DIZER O PORQUÊ OS POLICIAIS FALARAM QUE OS CELULARES ESTAVAM COM NÓS TRÊS;
QUE ESTAVAM SÓ COM O JANIO
; QUE
EU, O MEU MARIDO E O JANIO ESTÁVAMOS TRABALHANDO NA CIDADE DE SORRISO/MT, NO SHOW DO HENRIQUE E JULIANO
; QUE NÓS TRÊS MORAMOS NA CIDADE DE GOIANIA [...]”
(doc. digital n. 197409719).

As vítimas, THALES COSTA DE OLIVEIRA, DENÍLSON ARÉVALO DE MOURA, JOSEANE DALSOQUIO MACHADO DA COSTA, PABLO EDUARDO COUTINHO DE SOUZA, MARIANA MOCKO, EDIMÁRCIO DA SILVA MORAIS FILHO, ERIKA XIMENES MANTOVANI, MARIANA LIMA TOMAZINE, ISABELA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINÍCIUS DIAS TOMAZINI, KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA, WENVOR GUIMARÃES MORET, FÁBIO NOVAIS DO NASCIMENTO, LUANA STEPHANY DA CONCEIÇÃO SANTANA, GUILHERME GARCIA PERES, JHONATTAN MÁRCIO MOLINA BRAGA DE OLIVEIRA, foram uníssonas ao relatar que estavam em shows da dupla sertaneja ‘Henrique e Juliano’ – ocorridos nos municípios de Primavera do Leste/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT [entre os dias 24.3.2023 a 26.3.2023] – quando tiveram seus celulares subtraídos. Asseveraram que tomaram ciência da recuperação dos aparelhos no dia 27 de março de 2023, por meio de atuação dos Policiais Rodoviários Federais de Rondonópolis/MT. Por fim, com exceção de WENVER, LUANA, JHONATTAN e EDIMÁRCIO, nenhum dos ofendidos percebeu o momento que o furto ocorreu ou forneceram detalhes de como os agentes subtraíram seus equipamentos.

Neste particular, entendo conveniente transcrever as declarações das 4 (quatro) vítimas que notaram a presença dos acusados no referido local,
verbis
:

“
Edimárcio
: QUE
estava na madrugada do dia 26/03/2023 (domingo) no SHOW da dupla sertaneja HENRIQUE E JULIANO que aconteceu no estacionamento do fundo do SHOPPING SINOP
; QUE estava acompanhada de amigos; QUE durante o show, informa que estava na área denominado CAMAROTE e em determinado momento estava usando o seu APARELHO CELULAR APPLE [...] para mandar mensagens e depois o guardou no bolso da frente da calça que usava naquela noite; QUE por volta das 22:40
foi pegar o seu aparelho celular para mandar mensagens, mas notou que alguém o furtou
; QUE alega que o show estava muito lotado e não percebeu o momento em que furtaram, alegando ainda que comunicou os seguranças, mas nada puderam fazer e mais tarde, ouviu que outras vítimas também deram queixa de furto de celular; QUE procurou a Delegacia e registrou o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.82725 com dados da caixa do aparelho;
QUE em relação a JANIO DA SILVA SANTANA
, HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA e CAROLINE COSTA DA SILVA (APFD: 1007102-64.2023.811.0003)
informa que não conhece estas pessoas e devido a quantidade de pessoas no show, mas recorda de ter visto JANIO DA SILVA SANTANA no camarote
; QUE em relação aos CRACHÁS SOM E LUZ informa que não ficou reparando se alguém usava ou não crachás; QUE por fim, informa que dentre a(s) pessoa(s) que estava(m) presente, ninguém notou o momento em que ocorreu o furto; QUE ficou sabendo na presente data a localização do seu aparelho celular”
(doc. digital n. 197410169).

Luana
:
QUE estava na madrugada do dia 26/03/2023 (domingo) no SHOW da dupla sertaneja HENRIQUE E JULIANO que aconteceu no estacionamento do fundo do SHOPPING SINOP
; QUE estava acompanhada do seu esposo e amigos; QUE informa que estava com o seu APARELHO CELULAR SAMSUNG [...] na sua bolsa usava naquela noite; QUE naquela madrugada, pouco antes da dupla sertaneja principal começar a cantar,
informa que foi pegar o seu aparelho celular para filmar e logo percebeu que alguém havia subtraído seu aparelho celular da sua bolsa e notou que o zíper da bolsa estava aberto
; QUE alega que aquele local estava muito lotado, ou seja, aglomerado e por esse motivo não sabe dizer o momento em que aconteceu o furto e, naquela madrugada ouviu outras pessoas dizerem que haviam sido furtadas; QUE informa que não acreditava que iria encontrar o seu aparelho celular e por esse motivo não procurou a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência;
QUE em relação a fotos/imagens de: JANIO DA SILVA SANTANA, HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA e CAROLINE COSTA DA SILVA (APFD: 1007102-64.2023.811.0003) informa que não conhece estas pessoas mas, informa momentos antes do perceber o furto do seu aparelho, recorda de ter visto uma mulher muito parecida com a CAROLINE COSTA DA SILVA e ela, a todo momento ficando olhando, ou seja, um olhar estranho, parecia que ficava cuidando
[...] RECONHECE COMO O SEU APARELHO SUBTRAÍDO NA MADRUGADA DO DIA 26/03/2023 [...]”
(doc. digital n. 197410198)

Jhonattan:
QUE estava na madrugada do dia 26/03/2023 (domingo) no SHOW da dupla sertaneja HENRIQUE E JULIANO que aconteceu no estacionamento do fundo do SHOPPING SINOP
; QUE estava acompanhado de sua esposa neste evento; QUE durante o show, informa que estava na área CAMAROTE e que portava o seu APARELHO CELULAR SAMSUNG [...] no bolso de sua calça; QUE
em determinado, foi até o banheiro e ao retornar, percebeu que alguém furtou o seu APARELHO
[...]; QUE alega que o show estava muito lotado e não percebeu o momento em que furtaram o seu aparelho tampouco quem possa ter sido o autor ou a autora do furto; QUE procurou a Delegacia e registrou o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.82469; QUE
em relação a JANIO DA SILVA SANTANA, HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA e CAROLINE COSTA DA SILVA informa que não conhece estas pessoas e olhando imagens de tais pessoas, recorda de ter visto no camarote JANIO DA SILVA SANTANA
[...]”
(doc. digital n. 197410290)

Wenvor
:
QUE estava na madrugada do dia 26/03/2023 (domingo) no SHOW da dupla sertaneja HENRIQUE E JULIANO que aconteceu no estacionamento do fundo do SHOPPING SINOP
; QUE estava acompanhada da esposa e amigos; QUE durante o show, informa que estava na área denominado CAMAROTE que estava com o seu APARELHO CELULAR SAMSUNG [...] no bolso da calça que usava naquela noite;
QUE por volta das 23:00 (25/03/2023) estava perto da entrada de acesso do camarote quando um casal passou esbarrando por todos ali, inclusive o declarante e olhou o homem e este nada falou bem como o declarante e algum tempo depois, percebeu que alguém havia subtraído seu aparelho celular
; QUE alega que aquele local estava muito lotado, ou seja, aglomerado, e
após o furto suspeitou daquele rapaz, mas como estava muito cheio não sabia se era aquele casal que furtou ou seu aparelho
; QUE naquela madrugada, ouviu outras pessoas dizerem que haviam também teriam sido furtadas; QUE procurou a Delegacia e registrou o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.83886 na DEL. POL. DE NOVA CANAA DO NORTE;
QUE em relação a fotos/imagens de: JANIO DA SILVA SANTANA, HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA e CAROLINE COSTA DA SILVA (APFD: 1007102-64.2023.811.0003) informa que não conhece estas pessoas
, informa ainda que estava muito lotado,
mas na presente data, olhando fotos/imagens de HAMILTON JUNIOR PERES BARBOSA DE SENA (FONTE: PERFIL DE INDIVÍDUO PJCMT) RECONHECE COMO SENDO A PESSOA QUE NA NOITE DO DIA 25/03/2023 (SÁBADO) PASSOU E LHE EMPURROU E FICOU PARADO NA SUA FRENTE
[...]”
(doc. digital n. 197410188).

No reconhecimento fotográfico, ocorrido em 3 de abril de 2023, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, WENVOR descreveu as características físicas do suspeito; depois disso, os agentes de segurança lhe mostraram imagens de arquivo, momento que o ofendido reconheceu HAMILTON e acrescentou:

“[que foi]
a pessoa na noite do dia 25.3.2023 (sábado) que lhe empurrou e ficou parado na sua frente, logo depois sentiu a falta do seu aparelho celular”

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, FELLIPE, DEIVIDI, JULIANO SARTORI EKO, a vítima, WENVOR, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os Policiais Rodoviários Federais, FELLIPE e DEIVIDI, reafirmaram as declarações extrajudiciais prestadas e acrescentaram:

“
MP
: No corpo deles foi encontrado nos três? Como estava fixado no corpo os celulares?

Fellipe
: Em cintas, parecidas com cintas modeladoras que pessoas do sexo feminino utilizam. O pessoal do sexo masculino tinha também nas pernas.

MP
: Sobre esses celulares que foram apreendidos, todos apresentaram essas versões que adquiriam em Cuiabá ou divergentes?

Fellipe
: Inicialmente um deles disse que tinha adquirido em Cuiabá [...] quando foram encontrados dois aparelhos. Posteriormente, eles afirmaram que realmente adquiriram em Cuiabá por mil reais, os demais aparelhos.

MP
: Eles eram amigos?

Fellipe
: Hamilton e Caroline eram marido e mulher e o Jânio era conhecido.

MP
: Eles não possuíam residência no estado?

Fellipe
: Positivo, eles afirmaram serem de Goiânia.

Defesa
: Você disse que os celulares foram apreendidos, envolvidos com cintas [...] elas foram apresentadas à autoridade judiciária junto com os aparelhos?

Fellipe
: Creio que elas foram apresentadas junto com as bolsas que os indivíduos estavam carregando”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Testemunha PRF Fellipe Gabriel De Lima Silva.mp4)

Deividi
: Os inquiridos foram abordados aqui em Rondonópolis em frente à nossa unidade, em uma fiscalização rotineira, eu participei da abordagem e do desenrolar da ocorrência. A gente chamou muita atenção o nervosismo deles e a incoerência nas respostas entre eles. O que levantou suspeita. Fomos evoluindo até chegar a situação de encontrar os diversos celulares com os três.

MP
: O senhor consegue se lembrar de como que foi, de forma mais detalhada essas incoerências [...]?

Deividi
: O veículo vinha sendo conduzido pela dona CAROLINE, de início eles explicaram que viriam de Cuiabá e teriam ido até Cuiabá, mas das entrevistas que fomos realizando com os demais ocupantes do veículo, acho que o HAMILTON comentou que estavam vindo de Sorriso, essas duas informações incongruentes levaram a gente a fazer uma busca mais detalhada no veículo deles. Foi confirmado que eles viriam de Sorriso, pois encontramos um ticket de uma lanchonete de Sorriso, dentro do veículo com a data anterior, um dia anterior [...] e isso levantou suspeita, aí continuamos a desenvolver as entrevistas com os ocupantes e as buscas no veículo até que foram encontrados dois aparelhos no veículo. Como os ocupantes estavam separados, a gente perguntou de quem seriam os celulares, o JÂNIO informou que seria do HAMILTON, e o HAMILTON explicou para os outros policiais que ele só tinha um celular, ninguém era dono dos celulares e isso levantou mais suspeita, que o HAMILTON disse ter comprado o celular por R$ 150,00 e por ser um preço totalmente fora da realidade, realizamos mais buscas, até evoluir para buscas pessoais, onde foram encontrados os aparelhos no corpo deles [...].

MP
: E esses aparelhos [...] como que estavam [...]?

Deividi
: Eles estavam junto à Sra. CAROLINE, ela usava uma blusa por baixo, mais junta ao corpo, eles estavam por dentro, não lembro se era o HAMILTON, mas estava por dentro da calça, era tipo um short térmico, bem mais justo, e eles estavam alí ocultados, uma forma para ocultar de sê-los encontrados [...]. Foram cerca de 30 celulares.

MP
: E sobre eles, apresentaram alguma versão?

Deividi
: Disseram que haviam comprado em Cuiabá por R$ 1.000,00.

MP
: E do ticket de Sorriso [...] o que teriam vindo fazer aqui?

Deividi
: Salvo engano o HAMILTON tinha dito que participou de um evento em Sorriso [...] foram encontrados nos veículos credenciais de acesso e pulseiras de entrada”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Testemunha PRF Deividi Santos De Freitas.mp4)

Corroborando as declarações dos policiais federais, o investigador de polícia, JULIANO, disse:

“
Testemunha
: Sou o escrivão que recebeu o feito na DERF [...] foi um flagrante lavrado em Rondonópolis, lá foram detidos pela PRF esses indivíduos e eles portavam todos esses aparelhos de telefone celular. A Delegacia de lá fez a comunicação [...] vindo para esta Comarca [...]. Nós identificamos os aparelhos [...] alguns foram entregues em Rondonópolis, onde foram identificadas vítimas [...] no show que aconteceu em Primavera, Sorriso e Sinop, tudo no mesmo final de semana. Chegando esse material aqui [...] identificamos mais vítimas e os que eram de Sorriso foram tramitados para lá para dar continuidade à investigação [...] e também os de Primavera [...]. Muitos foram identificados aqui em Sinop e a gente deu continuidade de identificar [...] as vítimas e entregar a res furtivae.

MP
: Foram identificados 12 aparelhos celulares de 12 vítimas?

Testemunha
: Eu acredito que sim. Foram quase 30 aparelhos apreendidos pela PRF com essas três pessoas [...] e quase todos foram identificados, restaram apenas 5 ou 6 que foram enviados para o PJ de Sinop.

MP
: O WENVOR fez um reconhecimento fotográfico do HAMILTON de que teria sido ele com uma pessoa similar que lhe deu um empurrão, momento antes de ele vir a sentir falta do celular dele [...]?

Testemunha
: Eu quem colhi as declarações dela. O flagrante delito seguiu em rito de réu preso [...], a princípio não tínhamos identificação das vítimas [...] e debruçar nos boletins [...] foram feitas oitivas para entender a dinâmica do local, todos disseram que o local estava cheio [...] e tínhamos foto dos detidos, que estavam em Rondonópolis/MT, e todos eles falavam que o local estava cheio e recordo vagamente que alguém realmente lembrava de ter visto um deles no local do show. Na área onde quase todos os aparelhos foram subtraídos [...]. Focamos mais para demonstrar que os três se encontravam naquele local [...], de modo que não foi feito um termo de reconhecimento [...] nos moldes como estão solicitando [...], uma vez que não tinham certeza [...] focamos mais na presença das pessoas, pois todos reclamaram que foi um show muito cheio para aquele espaço.

MP
: O que ficou evidenciado? Foram apreendidos o que [...] sobre eles estarem aqui presente em Sinop?

Testemunha
: Na narrativa da ocorrência da PRF, os agentes federais localizaram grande parte dos aparelhos com os detidos, no corpo deles [...], apreendidos foram dois crachás, genéricos, não vinculados a determinado grupo de organizadores, as pulseiras [...] parece que eram pulseiras com descrição [...] mas não era específico para um show [...] eram instrumentos que eles estavam usando para ludibriar o acesso deles, uma vez que a organização pecou no controle. Facilitou para eles. O veículo que eles conduziam [...] foi verificado no sistema de câmeras da rodovia, Rota Oeste, parece que foi registrado na madrugada após o show ter saído daqui e antes do início do show a vinda do veículo, isso consta num relatório [...].

MP
: Consta então eles passando nos pedágios?

Testemunha
: Correto.

MP
: Antes do show e retornando depois do show?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: Você afirmou aí que a vítima WENVOR procedeu ao reconhecimento por fotos, eu queria saber, como que foi feito esse procedimento de reconhecimento?

Testemunha
: [...] das pessoas que colhi os depoimentos foram exibidas fotos dos acusados, para verificar se essas pessoas, de fato estavam, de fato, a serviço no show [...] ou se utilizaram do contrato para praticar atividades ilícitas [...] quase a totalidade não disseram que tinham visto eles lá pela quantidade de pessoas que estavam no ambiente, mas me recordo que uma pessoa disse ter visto uma pessoa do sexo masculino que lhe deu um empurrão [...] e por este motivo não foi elaborado termo [...] no sentido de apontar a autoria para o furto daquele aparelho, a gente inicialmente focou na identificação das pessoas que poderia estar a serviço alí praticando ilícitos [...].

Defesa
: Você disse e afirmou que foi feito relatório do trajeto do veículo [...] o show em Sinop foi antes ou depois de Sorriso?

Testemunha
: Foi depois [...] foram datas [...] que iniciou em Primavera, em seguida veio para Sorriso e encerrou-se em Sinop.

Defesa
: Houve o relatório do trajeto deles pela Rota Oeste, esse relatório foi juntado?

Testemunha
: Sim [...] é um relatório de análise das praças de pedágio, extraído do nosso banco de dados que tem vínculo com a Rota Oeste [...]. Ele verifica placas [...] a gente tem como acessar no nosso sistema para verificar a direção do veículo e, coincidentemente, o veículo apreendido com seus clientes acusou dia e hora antes do show e antes e hora saindo [...]. O relatório indica ordem crescente e decrescente [...], mas se eu tivesse como exibir, mostraria o sentido [...]. Ele foi feito um recorte da placa e trajeto e dá para entender como ele está explicando, para que lado esse veículo está transitando.

Defesa
: Foram quantos celulares que foram apreendidos durante essa festa, aproximado [...]?

Testemunha
: acredito que chega a 30 aparelhos subtraídos em Sinop [...], não dá para aproximar certinho, pois inclusive uma outra quantidade de celulares foi apreendido no município de Pimenta Bueno, mas ainda está sendo investigado [...]. Muitos deles foram identificados de Sinop, Sorriso e Primavera do Leste [...]. Junto com os três detidos [...] foram mais ou menos uns 30 [...]. Aqui em Sinop tivemos o cuidado de fotografar e identificar o número de série de cada aparelho, individualizando cada aparelho [...] mais ou menos doze vítimas aqui”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Testemunha EPC Juliano Sartori Eko.mp4).

A vítima que procedeu ao reconhecimento do corréu, WENVOR declarou:

“
Ofendido
: O fato ocorreu logo após eu chegar no evento. Estávamos procurando a nossa mesa, a gente tava em mais de um casal, tinha muita gente no local, estava escuro, perante o momento, fui sentir a falta do meu aparelho depois que aconteceu, não no momento exato. Quem pegou o aparelho eu não vi e não senti pegando, porque tinha muita gente [...] era muita gente se esfregando para passar, corredor apertado. Eu tirei uma foto, parei do lado da minha esposa [...] apareceu o nome dos cantores no telão, coloquei o aparelho no bolso e fomos em direção a um corredor para deslocar naquele local. Durante esse momento [...] um casal passou esbarrando forçando mesmo, me empurrando, eu e minha esposa, inclusive eu falei para ela que eles estavam com mais pressa para deixá-los ir embora. Ele passou na frente, o homem, arrastando a companheira, forçando entre as pessoas e deslocaram na frente, então a gente seguiu logo atrás e encontramos a mesa que estávamos a procura, quando fui colocar a mão no bolso, não encontrei mais o aparelho.

MP
: Essa pessoa, o senhor sentiu eles dando uma trombada?

Ofendido
: Isso, isso. Eles passaram esbarrando, empurrando a gente, tendo bastante contato. Inclusive o que eu pensei na hora foi o que eu falei para minha esposa, conforme ele passou esbarrando em mim, me empurrando, a segunda pessoa foi a que teve agilidade, como eu tava tendo vários contatos, ao mesmo tempo, essa segunda pessoa, acredito eu [...] aproveitou o momento e retirou o aparelho.

MP
: Ela usou de uma habilidade maior? O senhor nem percebeu quando retirou o celular, é isso?

Ofendido
: Isso.

MP
: Aí depois lá na Delegacia consta que o senhor reconheceu a pessoa, o acusado HAMILTON, como a pessoa que passou e lhe empurrou?

Ofendido
: Conforme eu descrevi para o escrivão, ele é bem similar ao homem do casal que passou na minha frente, confirmar, com certeza eu não posso, mas era bem similar, lembra bastante o rapaz.

MP
: E depois, o senhor teve conhecimento que o seu celular foi apreendido com essas pessoas? Foi devolvido?

Ofendido
: Eu estava bem triste porque nesse exato dia [...] tinha me acontecido outros fatores [...] esse dia eu acordei com o pé esquerdo [...] fui para o show, meu aparelho foi roubado, estava bem chateado mesmo, então, no momento que roubaram o aparelho estava em vários casais [...] todos, de primeiro, o que falaram foi para falar tranquilo e deixar para lá [...] e deixei de lado, nem ia mais atrás do aparelho, no dia seguinte, um amigo que mora em Sinop mandou um link para mim onde a PRF deteve um casal com vários aparelhos foi quando tive acesso à Delegacia [...] eles fizeram todo o processo, levei a nota fiscal e meu aparelho estava com esses indivíduos.

Defesa
: Você afirmou [...] que estava muito tumultuado o show, estava escuro e que entrou numa fila [...] para atingir a mesa, somente eles esbarraram em você, mais ninguém?

Ofendido
: Nesse momento, o único momento de contato, esbarramento físico e forçado foi durante a passagem desse casal.

Defesa
: Forçado, o que quer dizer isso aí?

Ofendido
: Eu, a minha esposa, estávamos em fila e fomos em direção a esse corredor para andar na multidão, esse casal passou forçando na nossa frente, como se quisessem passar a frente, me empurraram e foi onde mencionei para deixar eles passarem [...], passaram, seguimos atrás, eles tomaram uma linha e nós outra, aí quando chegamos na mesa foi que senti a falta do meu aparelho.

Defesa
: De que forma foi feita a apresentação para reconhecimento na Delegacia?

Ofendido
: Primeiramente o escrivão fez algumas perguntas, de tamanho da pessoa, estilo do cabelo, se ele era magro, gordo, eu peguei e fui descrevendo [...] aí ele pegou e abriu fotos para mim do seu cliente e me mostrou, mencionei que me lembrava muito o rapaz que passou me empurrando. Pois no momento que eles me empurraram [...] olhei no corpo de cima em baixo [...] e passou em seguida com a companheira dele [...].

Defesa
: Foram colocadas outras fotos junto com essa do meu cliente?

Ofendido
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Vitima Wenvor Guimarães Moret.mp4).

Nos seus interrogatórios, os réus, CAROLINE e JÂNIO, afirmaram:

“
Caroline
: Meu esposo me convidou para ir com ele no show porque eu gosto muito do Henrique e Juliano [...]. Na nossa vinda, fui parada pela PRF, o JÂNIO foi contratado para dirigir para o meu esposo, mas ele estava muito cansado. Eu aproveitei para dirigir um pouco, fui parada pela PRF, pegaram nossos documentos, olharam o carro e depois acharam dois celulares onde o JÂNIO estava sentado. Até aí tudo bem, não sabia que ele tinha comprado, foi o que ele disse na hora lá [...]. Ele não tinha falado nada para mim e nem pro HAMILTON.

Juíza
: Além do show o que vocês estavam fazendo aqui em Mato Grosso?

Caroline
: Era a primeira vez que eu fui para esse Estado [...] e ele me convidou para ir, pois ele vende copo, chapéu [...] da banda, pois eu gosto muito deles. Como o show foi aí, eu fui com ele acompanhar ele [...].

Juíza
: Então a senhora nega os crimes [...] e o conhecimento desses objetos furtados [...]?

MP
: A senhora nesse dia aí estava usando cinta modeladora?

Caroline
: Eu estava com uma camiseta por baixo. Um top, minha blusa e o sutiã. Sutiã normal.

MP
: A senhora tinha celulares junto ao corpo?

Caroline
: Estava com o meu, da minha loja e do HAMILTON. Três celulares, dois meu e um dele.

MP
: Vocês vieram até onde em MT?

Caroline
: Em Sorriso. Dormimos aí. Ficamos em um hotel, mas não me lembro o nome.

MP
: E saíram que horário?

Caroline
: Bem cedo, umas seis horas.

MP
: No domingo?

Caroline
: Isso.

MP
: E o show foi quando?

Caroline
: Não me lembro muito do dia do show, só que fui com meu marido.

MP
: E o outro acusado foi contratado para que?

Caroline
: Só para dirigir.

MP
: Ele foi no show também?

Caroline
: Ele foi.

MP
: E quem estava trabalhando no show?

Caroline
: Só meu esposo.

MP
: E essas credenciais que foram achadas?

Caroline
: Era do meu esposo, do HAMILTON. Ele que trabalha viajando.

MP
: Ele trabalha com produção do show?

Caroline
: Ele tem esse crachá porque o rapaz que trabalha no evento ele deu para ele ter acesso, para poder vender os copos.

MP
: Ele trabalha com produção com som?

Caroline
: Não. O rapaz deu crachá para ele entrar e trabalhar dentro”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - interrogatório Caroline C. Silva.mp4)

Jânio
: Fui trabalhar, trabalho como motorista particular e pego uns bicos. Trabalhei duas vezes com o HAMILTON e trabalho com ele em Sorriso. A gente já estava indo embora do serviço, encontrei um rapaz e ele me ofereceu esses aparelhos. Como estava começando a mexer com aparelhos de conserto, ele falou que nenhum deles estava funcionando inclusive estavam todos com fita enrolado neles. Aí acabei comprando sem o HAMILTON saber, comprei, nesse negócio que falaram que estavam com cinta, não tava, estava na cueca e dentro dos bolsos. Inclusive quando a PRF viu os bolsos estufados me perguntou o que tinha neles, já veio e pegou os aparelhos. Eles só estavam comigo [...].

Juíza
: Vocês não vieram até Sinop? Não passaram por aqui?

Jânio
: Não senhora.

Juíza
: Foram encontradas pulseiras identificadoras, ingressos a show, vocês trabalham com isso?

Jânio
: Com venda de ingressos e copos. As pulseiras estavam lá de outros eventos, nós não usávamos aquelas pulseiras.

MP
: O senhor trabalhava nisso com o HAMILTON?

Jânio
: Três eventos só.

MP
: Que dia o senhor veio para Sorriso?

Jânio
: No dia anterior à PRF pegar a gente, no sábado.

MP
: No dia 25?

Jânio
: Isso. Inclusive meu aniversário foi no dia 24.

MP
: Logo após o show vocês foram embora ou dormiram aqui?

Jânio
: Nós dormimos em um hotel, até lembro o nome ‘Pousada do Bosque’, em Sorriso. Do dia 25 para 26, saímos bem cedo depois. Por volta das 7h da manhã, não me recordo, mas era cedinho.

MP
: Foram em lanchonete lá em Sorriso?

Jânio
: Fomos. Comprou um lanche para lancharmos.

MP
: E que horas foi o show?

Jânio
: Foi cedo da noite [...] depois nós dormimos e levantamos cedo para ir embora.

MP
: O senhor pegou o comprovante?

Jânio
: Não senhora.

MP
: Quantos aparelhos você comprou?

Jânio
: 30 aparelhos.

MP
: E você escondeu dentro da cueca?

Jânio
: Cueca, bolsos e meia comprida. Comprei em Sorriso por R$ 4.000,00.

MP
: Isso foi que horas?

Jânio
: Por volta de seis para sete horas da manhã, foi bem cedo.

MP
: Foi no dia seguinte?

Jânio
: No dia que a gente saiu. Eu acordei cedo para comprar o café [...] aí comprei os telefones lá próximo ao hotel.

MP
: Tem uma coisa aqui que está diferente [...] porque foi pego pelos pedágios a placa do carro e consta que vocês já desceram, sentido Sorriso para Lucas no dia 26 às 4:16 da manhã.

Jânio
: Nós dormimos no hotel para sair cedo. Nós dormimos pouco, mas levantamos cedo.

MP
: 4h 16min então que horas você teria encontrado alguém para comprar esses celulares?

Jânio
: Já estava de dia.

MP
: A onde que foi isso?

Jânio
: Próximo ao hotel.

MP
: Do nada chegou alguém de madrugada lhe vendendo?

Jânio
: Foi, me chamou e perguntou se eu queria comprar.

Defesa
: Você falou que estava começando a trabalhar com reparos de celular [...], então esses celulares o senhor comprou para revender [...]?

Jânio
: Comprei para retirar peças e se alguns podia consertar. Todos estavam desligados [...]. Não tinha nenhum sem enrolar essa fita. Como eram muitos eu nem preocupei em ligar para ver se estava funcionando.

Defesa
: Quem vendeu ofereceu mais?

Jânio
: Não, disse que tinham esses [...].

Defesa
: Tinha ciência se era roubado ou furtado?

Jânio
: Não, ele falou que era celulares danificados. Ele falou que tinha brigado com a mulher, estava querendo ir embora e ofereceu, pois estava precisando de dinheiro”
(arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Interrogatório Jânio da Silva Santana.mp4).

Por sua vez, HAMILTON fez uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 1007466-36.2023.8.11.0003 - Interrogatório Hamilton Júnior Peres Barbosa de Sena.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim, provas seguras da autoria atribuída ao apelante no furto praticado contra as vítimas que estavam no show da dupla sertaneja ‘Henrique e Juliano’ no município de Sinop/MT.

Quando ouvido em sede policial, JÂNIO negou ter subtraído ou participado do furto dos aparelhos celulares, mas que comprou os aparelhos na cidade de Sorriso, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Relatou que havia sido contratado para dirigir o veículo de CAROLINE e HAMILTON e que, na noite anterior à sua prisão, trabalhou com ele no show da dupla sertaneja ‘Henrique e Juliano’.

Em juízo, afirmou ter trabalhado no evento em Sorriso/MT, mais especificamente na noite do dia 25 de março de 2023 e que estava saindo do local quando encontrou um ‘rapaz’ que lhe ofereceu os aparelhos telefônicos. Acrescentou que, por estar ‘começando a mexer’ com conserto de eletrônicos, acabou comprando os 30 (trinta) celulares, mas que todos estavam desligados e ‘enrolados numa fita’. Disse que não passou pela cidade de Sinop/MT, que dormiram em um hotel em Sorriso/MT e saíram ‘bem cedo’, por volta das 7h (sete horas) da manhã do dia 26 de março de 2023. Questionado pela Promotora de Justiça sobre a compra dos aparelhos celulares, alterou a versão inicialmente dada, e disse ter adquirido os telefones em ‘local próximo ao hotel’, que os comprou para ‘retirar peças’ e consertá-los, mas que não se preocupou em ligá-los para ver se estavam funcionando.

CAROLINE, nas duas oportunidades em que foi ouvida, negou ter praticado os furtos, asseverando que estava na condução do veículo quando foram abordados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Narrou que todos os celulares estavam com JÂNIO e que desconhecia o fato de ele tê-los adquirido e os transportar durante o caminho de volta para Goiânia.

A vítima, WENVER, declarou – nas duas fases processuais –, que estava no evento com sua esposa e outros amigos quando, em determinado momento, foi surpreendido por um casal de desconhecidos, sendo que uma delas [a do sexo masculino] esbarrou bruscamente contra seu corpo. Afirmou tê-lo olhado ‘de cima a baixo’, mas que ambos seguiram para direções opostas, rumo às mesas do camarote da festa. Declarou que, logo após, chegar ao local, colocou a mão no bolso e percebeu que seu celular havia sido subtraído. Disse que, no dia seguinte, um amigo lhe enviou um
link
, na qual se noticiava a apreensão de 3 (três) indivíduos, os quais haviam sido autores de diversas subtrações em shows da dupla sertaneja, inclusive no evento ocorrido em Sinop/MT. Relatou ter se deslocado para a Delegacia de Polícia de Sinop/MT e procedeu ao reconhecimento fotográfico de HAMILTON, como sendo o mesmo indivíduo que lhe deu a ‘trombada’ no show. Por fim, procedeu à identificação do seu aparelho celular que havia sido apreendido pelos policiais rodoviários federais de Rondonópolis/MT em poder dos acusados.

Os agentes de segurança federais, DEIVIDI e FELLIPE, confirmaram ter abordado os acusados – numa fiscalização de rotina – em um veículo que estava sendo conduzido por CAROLINE. Declararam que, durante as entrevistas, os agentes se aparentavam apreensivos e apresentaram incongruências sobre o percurso de deslocamento. Asseveraram ter procedido a busca veicular e localizaram 2 (dois) celulares, os quais foram atribuídos à HAMILTON. Disseram que HAMILTON confessou tê-los adquirido em Cuiabá/MT por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que levantou suspeita nos membros da guarnição, de modo que procederam as suas revistas pessoais. Relataram ter encontrado, escondidos nas vestes dos acusados, outros 30 (trinta) celulares, que eles informaram tê-los comprado, pela bagatela de R$ 1.000,00 (mil reais), em Cuiabá e que, na noite anterior, haviam trabalhado em um evento na cidade de Sorriso/MT. Por fim, narraram que, no destacamento policial, diversas vítimas começaram a proceder a identificação dos celulares que foram apreendidos como sendo de suas propriedades e que haviam sido subtraídos nos shows sertanejos realizados nos municípios mato-grossenses.

O escrivão de polícia, JULIANO, declarou ter participado da investigação para localizar os proprietários dos celulares apreendidos com os acusados na cidade de Rondonópolis/MT. Asseverou que identificou vítimas nas cidades de Primavera do Leste/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT e que conseguiu devolver alguns dos aparelhos, sendo que aproximadamente 12 (doze) eram do município sinopense. Declarou ter procedido a oitiva de WENVOR e se recorda de ele ter descrito o empurrão que sofreu durante o show e do reconhecimento fotográfico de HAMILTON. Noticiou que, além dos celulares, foram encontrados com os acusados crachás genéricos que, possivelmente, foram utilizados para permitir-lhes acesso ao show e facilitar a prática dos furtos. Disse ter confeccionado um relatório acerca da movimentação do veículo utilizado pelos acusados pelas rodovias dos municípios e que as coordenadas eram precisas de que eles se deslocaram por todos os locais onde ocorreram os furtos.

No que tange à tese sustentada pela defesa – acerca do descumprimento das formalidades para a identificação do corréu HAMILTON –, percebe-se que WENVOR procedeu ao reconhecimento dele por fotografia e, ao que tudo indica, a imagem que lhe foi mostrada havia sido tirada pelos policiais rodoviários federais no município da Rondonópolis/MT, haja vista ele ter sido preso – junto com os demais agentes –, evadindo-se de Sinop, rumo à Goiânia.

Não desconheço que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “
o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
” [AgRg no AREsp n. 2.254.352/RJ, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14/4/2023].

No entanto, as particularidades do caso devem ser consideradas.

Em que pese o procedimento não ter observado integralmente o artigo 226, do Código de Processo Penal, tem-se que o reconhecimento pessoal, por ser prova subsidiária, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Os elementos coligidos no caderno processual mostram que o apelante e os corréus foram presos horas depois da prática delitiva,
em poder dos objetos subtraídos
, sem contar que o veículo deles foi identificado nos pedágios das rodovias municipais onde os furtos ocorreram.

Nesse sentido, transcrevo excertos do relatório confeccionado pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, na qual se procedeu a análise das coordenadas e movimentação veicular no Sistema GEIA/PJC,
verbis
:

“CONSULTA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS POR PLACA

PLACA: RUK8A54

FONTE: VÍNCULUM – MÓDULO OPERACIONAL GEIA PJC/MT

[...]

DADOS RETIRADOS DO SISTEMA POLICIAL GEIA, COM RELAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN KICKS PLACA RUK8A54, QUE ATESTA QUE OS SUSPEITOS PARTIRAM: MT - SORRISO - BR-163/MT, KM 766,7 - SENT SENTIDO NORTE: SINOP NAS SEGUINTES DATA E HORÁRIO: 25/03/2023 às 22:17:29.

POSTERIORMENTE, RETORNARAM MT - SORRISO - BR-163/MT, KM 766,7 – SENT SENTIDO SUL: LUCAS DO RIO VERDE NAS SEGUINTES DATA E HORÁRIO: 26/03/2023 às 04:16:57.

TAIS ELEMENTOS CORROBORAM SEREM OS SUSPEITOS AUTORES DOS FURTOS DOS APARELHOS CELULARES LOCALIZADOS COM ELES, FURTOS ESSES OCORRIDOS EM SINOP NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023.

DESTACO NA IMAGEM ABAIXO E, EM ANEXO, CONSULTA COMPLETA.

Além disso, WENVOR declarou em juízo ter procedido ao reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia e afirmou que, embora não tenha certeza acerca da identificação, a fisionomia do indivíduo que ‘trombou’ consigo era muito similar do corréu e que ele inclusive estava acompanhado com uma mulher, coincidindo com a versão dada por CAROLINE na audiência de instrução e julgado, no sentido de que estava com seu esposo [HAMILTON] no mesmo evento que houve o furto do celular do ofendido.

Cumpre destacar que em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]
” [TJMT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022].

De mais a mais, apesar de o apelante tentar utilizar subterfúgios com o propósito de se isentar da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, verifica-se que as narrativas por ele elaboradas conflitam entre si e com as provas produzidas.

A negativa de autoria aventada pelo acusado, desacompanhada de elementos seguros que a comprove, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam sua condenação pelo crime patrimonial. Confira-se:

“[...]
Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular roubado na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1664444, 07164157520198070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023)

“[...]
A apreensão de bens subtraídos na posse dos apelantes, os depoimentos dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam as autorias delitivas
. (TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059) [...]”
(TJMT, N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE FURTO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
NEGATIVA DE AUTORIA - CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATORIO - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - BENS SUBSTRAÍDOS EM PODER DO AGENTE
[...] O reconhecimento do acusado pelas vítimas, que o indicaram como o autor das infrações penais, e a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente, autorizam o lançamento da condenação criminal. [...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0701.19.010836-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021)

De mais a mais, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos defensivos foram consideradas na sentença, cujos fundamentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“Sendo assim, não há dúvidas da autoria atribuída aos acusados, uma vez que as provas coligidas nos autos confirmam que os acusados estavam no mesmo local em que as vítimas tiveram seus aparelhos celulares subtraídos, conforme se comprovou pelo rastreamento do veículo que eles utilizavam, bem como afirmado pelos acusados Caroline e Hamilton. Outrossim, os aparelhos subtraídos das vítimas foram localizados em posse dos acusados, não restando dúvidas de que eles praticaram o delito em espeque.

Em relação às alegações do acusado Jânio, verifica-se que não merece acolhimento, uma vez que este relatou ter adquirido os aparelhos celulares de um terceiro, na cidade de Sorriso, por volta das 06/07 horas da manhã, porém, conforme já demonstrado alhures, há registros de que o veículo saiu de Sorriso por volta de 04h16min do dia 26/03/2023. Portanto, tais alegações não merecem prosperar, pois evidentemente, não condizem com a verdade dos fatos.

Por todo o exposto, [...] baseando-se em todas as provas coligidas nos autos, verificou-se que os acusados efetivamente praticaram os delitos de furto dos aparelhos celulares das vítimas, que se encontravam em um show, utilizando-se da habilidade de retirar os bens das bolsas e bolsos das vítimas. Neste ponto, verifica-se que a vítima Wenvor reconheceu o acusado Hamilton como sendo um dos autores dos delitos, afirmando que ele teria esbarrado naquele e, após, percebeu que seu aparelho celular havia sido subtraído, restando comprovada a participação do acusado no citado crime”

As incoerências existentes no depoimento do apelante, além de fragilizar a negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e das vítimas, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais, inexistindo qualquer indício que revelem ter agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria
. [...] Quanto à
autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...] e
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] In casu,
o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial
(fls. 19/20). Em juízo,
foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
JÂNIO DA SILVA SANTANA
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024